Tribunal: TJSP
Processo: 2170773-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Recuperação judicial – Crédito em moeda estrangeira – Conversão, para fins de apuração de direito de voto, conforme a taxa de câmbio da véspera da instalação da assembleia geral de credores – Interpretação conjunta dos arts. 37, §3o e 38, parágrafo único da Lei 11.101/2005 – Instalação da assembleia já promovida - Regra da unicidade assemblear - Suspensão e designação de nova data para

Ementa:
Recuperação judicial – Crédito em moeda estrangeira – Conversão, para fins de apuração de direito de voto, conforme a taxa de câmbio da véspera da instalação da assembleia geral de credores – Interpretação conjunta dos arts. 37, §3o e 38, parágrafo único da Lei 11.101/2005 – Instalação da assembleia já promovida - Regra da unicidade assemblear - Suspensão e designação de nova data para continuação que não altera o quórum de votação – Flutuação do câmbio que não pode interferir na quantificação dos votos, estabilizada a situação - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170773-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes BANCO
FIBRA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS INVISTA CF, são agravados TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JODIL
AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, JODIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e
JOAO FARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2170773-49.2020.8.26.0000
Agravantes: Banco Fibra S/A e outro
Agravados: Terra Forte Exportação e Importação de
Café Ltda. - Em Recuperação Judicial e outros
Interessado: Trustee Administradores Judiciais
Ltda.
No na origem: 1001471-18.2019.8.26.0568
Voto no 16.547 JV
EMENTA
Recuperação judicial
Crédito em moeda estrangeira

Conversão, para fins de apuração de direito de voto, conforme
a taxa de câmbio da véspera da instalação da assembleia geral
de credores Interpretação conjunta dos arts. 37, §3o e 38,
parágrafo único da Lei 11.101/2005 Instalação da assembleia
já promovida - Regra da unicidade assemblear - Suspensão e
designação de nova data para continuação que não altera o
quórum de votação Flutuação do câmbio que não pode
interferir na quantificação dos votos, estabilizada a situação -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisões proferidas pelo r. Juízo de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas,
no âmbito da recuperação judicial dos agravados.
A primeira das decisões salientou que “não há que
se falar em novo quórum de instalação ou
conversão de créditos em moeda estrangeira na
data da AGC, mormente porque a Administradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Judicial aplicará o disposto no artigo 38, §4o da
Lei 11.101/2005”. A segunda rejeitou embargos de
declaração,
ressaltando
que:
“conforme
bem
pontuado pelo administrador judicial às fls.
16.561/16.563, a assembleia geral de credores é
una, independentemente do número de suas sessões,
de modo que a estabilização do quórum e,
consequentemente, da taxa de câmbio se dará na
véspera da sua instauração, nos termos do art.
38, parágrafo único, da Lei 11.101/05” (fls.
156/158 e 174).
Os agravantes, de início, noticiam que o
crédito discutido foi cedido pelo agravante Banco
Fibra S/A para o agravante Invista CF, ainda não
tendo sido proferida decisão determinativa de
retificação da titularidade do crédito, razão
pela qual o recurso foi interposto em conjunto.
No mais, sustentam que, nos termos do parágrafo
único do artigo 38 da Lei 11.101/2005, o câmbio a
ser utilizado é o do dia anterior à realização da
assembleia e não, o da instalação. Afirmam que “a
diferenciação é fundamental e impacta diretamente
no poder de deliberação dos credores em AGC,
sobretudo quando se nota que o dólar do dia
17.2.2020 estava cotado em R$ 4,3154 e, no dia
20.5.2020,
em
R$
5,6965”.
Aduzem
que
a
sistemática da lei da recuperação judicial visa
proteção do credor contra os riscos decorrentes
da variação cambial, como se denota do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 38, como também do §2o do artigo 50. Pedem
seja dado provimento ao recurso, inclusive com a
concessão de efeito suspensivo ativo, “para que o
Agravante (e todos os demais credores com crédito
em moeda estrangeira) possa(m) exercer o direito
de voto correspondente à conversão do crédito em
moeda estrangeira pela taxa cambial do dia
22.7.2020, na Assembleia Geral de Credores a ser
realizada no dia 23.7.2020 e, caso não haja nesta
data a efetiva votação do Plano, que a mesma
regra - conversão pelo câmbio da véspera - seja
adotada nos futuros conclaves” e, ao final, seja
reformada a decisão recorrida e “seja reconhecida
a ilegalidade da taxa cambial utilizada pela
Administradora na AGC realizada no último dia
21.5.2020 e seja determinado que, em futuras
continuações da AGC suspensa, a AJ verifique e
utilize a taxa cambial dos créditos em moeda
estrangeira sempre de um dia antes da realização
dos futuros conclaves, não já do câmbio congelado
do dia 17.2.2020; e o provimento do presente
recurso para que, reformando-se a r. decisão
agravada, seja determinado à AJ que apresente
novos
resultados
da
votação
realizada
em
21.5.2020 (e eventualmente da AGC a ser realizada
no dia 23.7.2020, caso não seja deferido o efeito
suspensivo pleiteado acima, bem como de outros
conclaves que se realizem até o julgamento do
presente recurso), convertendo-se os créditos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
moeda estrangeira para a nacional com a taxa de
câmbio da véspera da efetiva realização (não já
instalação) da AGC, em consonância com o artigo
38, parágrafo único, da Lei no. 11.101/2005”
(fls. 01/14).
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo ativo (fls. 187/191).
A Administradora Judicial manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 197/202).
Em contraminuta, os agravados requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 204/209).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recorrente pretende, em suma, que
créditos em moeda estrangeira sejam convertidos,
para fins de votação de propostas de deliberações
assembleares, na data da véspera dos conclaves
destinados a dar continuidade à assembleia geral
de credores já instalada.
A
parte
recorrente
formula
uma
argumentação bastante volumosa, mas que destoa
das regras rituais utilizadas para promover o
regular funcionamento do conclave e garantir a
higidez das deliberações, tendo sido pacificado o
entendimento de que uma vez realizada a instalação da assembleia com o escopo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
deliberar acerca de um determinado plano de
recuperação, há de ser preservada sua unidade,
ainda que várias sessões se sucedam.
Vigora a regra da unicidade assemblear,
de maneira que, realizada a instalação, não se
admite, frente ao disposto no artigo 37, §3o da
Lei 11.101/2005, a participação de novo credor,
não havendo necessidade de que seja promovida,
nem mesmo, nova convocação ou nova conferência de
quórum, criando-se um ambiente de estabilidade
(TJSP,
AI
0137526-29.2011.8.26.0000,
Câmara
Reservada à Falência e Recuperação Judicial, rel.
Des. Elliot Akel, j. 13/12/2011; João Pedro
Scalzilli,
Luis
Felipe
Spinelli
e
Rodrigo
Tellechea, Recuperação de Empresas e Falência, 2a
ed, Almedina, São Paulo, 2017, pp.239 e 241-2).
O Enunciado 53 da 1a Jornada de Direito
Comercial
promovida,
no
ano
de
2012,
pelo
Conselho da Justiça Federal é no mesmo sentido e
ostenta a seguinte redação: “A assembleia geral
de credores para deliberar sobre o plano de
recuperação judicial é una, podendo ser realizada
em uma ou mais sessões, das quais participarão ou
serão considerados presentes apenas os credores
que firmaram a lista de presença encerrada na
sessão em que instalada a assembleia geral.”
Ao contrário do proposto pelo recorrente,
então, a conversão do crédito com taxa cambial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
leva em conta a data da véspera da instalação da
assembleia, ou seja, data da estabilização do
quórum de instalação.
Nos termos do referido §3o do artigo 37
da Lei 11.101, o credor deverá assinar a lista de
presença, que será encerrada no momento da
instalação, de maneira que, neste momento, ocorre
a
estabilização
do
quórum
para
votação
em
assembleia de credores.
O texto do parágrafo único do artigo 38
da lei de regência, por sua vez, não pode ser
interpretado de maneira elástica, de maneira que,
quando se refere ao “câmbio da véspera da data de
realização da assembleia”, está se referindo à
véspera da instação, resultando ser feita a
conversão para moeda nacional e ser aferido o
poder de voto do credor uma única vez, não se
concebendo recálculos seguidos.
Como enfatizado na decisão que indeferiu
pedido de efeito suspensivo, caso fosse adotada a
argumentação exposta na minuta deste agravo,
poderia
ser
criada
uma
grave
discrepância,
fazendo com que o quórum já atingido para a
instalação
da
assembleia
geral
de
credores
pudesse, com os mesmos presentes, não ser mais
alcançado,
bem
como
estabelecendo
incerteza
quanto à quantificação dos votos, provocando uma
“flutuação” indevida, o que não se coaduna com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
regra inscrita no invocado parágrafo único do
artigo 38 da Lei 11.101.
A flutuação do câmbio não pode interferir
no quórum de votação após a instalação da
assembleia geral de credores, ainda que haja
suspensão
e
designação
de
nova
data
para
continuar a assembleia.
Nos
termos
da
manifestação
do
Administrador Judicial, “sendo a AGC una, estando
devidamente instalada e seu quórum estabilizado,
não há como prevalecer o intento do credor para
que os créditos em moedas estrangeiras sejam
convertidos pelo câmbio da véspera da próxima
sessão, ou seja, do retorno dos trabalhos do
encontro
suspenso,
diga-se
de
passagem,
por
deliberação dos próprios credores”.
O pleito formulado pela parte recorrente,
enfim, não comporta acolhimento, não existindo
respaldo, diante da legislação vigente, para que
a flutuação das taxas de câmbio enseje um
recálculo contínuo, ainda mais em meio a um
cenário
de
incerteza
pronunciada,
como
este
gerado por uma crise econômica vinculada às
medidas
de
afastamento
social
associadas
ao
combate da pandemia do Covid-19 (“Coronavírus”).
Não há, por todo o exposto, nada para ser
alterado na decisão recorrida, establizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170773-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
situação da parte recorrente diante da assembleia
já instalada.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator